Tribunal: TJDFT
Processo: 0749617-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE MILHAS. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretendem os recorrentes a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Segundo exposto na inicial, os recorrentes adquiriram passagens aéreas na plataforma digital de milhas da recorrida. Relatam que as passagens teriam sido canceladas em razão do não preenchimento de formulário enviado pela recorrida.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que os recorrentes não seguiram "todas as orientações necessárias para a concretização da aquisição das passagens aéreas, que lhe foram informados pela ré, não tendo a parte autora apresentado qualquer comprovante de preenchimento correto dos dados dos viajantes, nos termos do ID136674155, não se desincumbindo do seu ônus processual, nos termos do artigo 373, I, do CPC."
4. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que não teriam recebido o formulário para preenchimento dos dados dos passageiros e que tal circunstância não teria sido observada pelo Juízo de origem.
5. Contrarrazões ao ID 44823141.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 45240784, defiro o benefício em questão.
8. No mérito, entendo que razão não assiste aos recorrentes. A aquisição das passagens aéreas pode ser comprovada por meio do documento de ID 44823044. Por sua vez, o documento de ID 44823116 demonstra que os recorrentes detinham ciência a respeito da necessidade de preenchimento de formulário específico com os dados dos passageiros. A seu turno, o documento de ID 44823117 comprova que o formulário foi enviado aos recorrentes, de modo que, se não o preencheram, a tempo e modo, tal circunstância não pode ser imputada à recorrida, pois é dever do viajante observar as regras de compra e venda do fornecedor de serviços. Cumpre ainda ressaltar que a compra foi realizada em 30.03.2022, para viagem que se realizaria no mês de agosto do mesmo ano, o que reforça o argumento de que os recorrentes não seguiram as instruções da recorrida, pois, se caso não tivessem recebido o formulário, conforme alegam, teriam buscado solução junto ao fornecedor, pois a todos é imposto o dever de mitigar o próprio prejuízo.
9. O artigo 14, §3o, inciso, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica na hipótese, razão pela qual não há dano material a indenizar.
10. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta tida por ilícita e o alegado dano extrapatrimonial suportado pela vítima, o que não ocorreu no caso em exame, pois o infortúnio vivenciado pelos recorrentes não se deu por fato ou ato praticado pela recorrida, mas por estrita inobservância das regras de compra e venda da plataforma digital de viagens.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.